Tribunal: TJDFT
Processo: 0005649-74.2014.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PERÍODO ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SOCIEDADE DE FATO. PROVA TESTEMUNHAL INCONCLUSIVA. ANOTAÇÃO NA CARTEIRA DE TRABALHO E INSCRIÇÃO NO INSS INDICANDO AUTORA COMO SUA DEPENDENTE. COMPROVAÇÃO DE ESFORÇO COMUM NA AQUISIÇÃO DO PATRIMÔNIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os relacionamentos afetivos extramatrimoniais, que até o advento da Constituição Federal de 1988 eram tratados como concubinato ou sociedade de fato, passaram a ser reconhecidos como uniões estáveis a partir da sua promulgação, considerando-se a existência de entidade familiar, nos termos do art. 226, § 3o, da Carta Magna.
2. Somente a relação mantida com vistas à constituição de família a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 pode ser reconhecida como união estável. As relações não eventuais anteriores são consideradas sociedade de fato.
3. Para o reconhecimento da existência da sociedade de fato, com vistas à partilha de bens, afigura-se imprescindível a comprovação de que, da convivência more uxorio, nasceu patrimônio comum lastreado em esforços e contribuições de ambos.
4. A anotação na carteira de trabalho e a inscrição no INSS indicando a autora como dependente, ambas realizadas em 1972, com poucos meses de diferença, indicam clara intenção de comunhão de vida e de bens por parte do de cujus, com provável esforço comum na aquisição de patrimônio.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.